Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707955-82.2018.8.07.0020 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: SONIA DIAS AMORIM, AMINTAS DA SILVA RIBEIRO, MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO, RONALDO SALVATO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 51826745. Nos autos da Apelação Cível n. 0707955-82.2018.8.07.0020, o recorrente (excipiente) arguiu incidente de exceção de suspeição. Pugnou pela declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro, que reconheceu de ofício a própria suspeição, após ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo excipiente. Em seguida, sobreveio a decisão monocrática exarada por esta Relatoria (ID 51826745), pela qual o incidente de suspeição restou inadmitido, com fulcro no artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, declarou-se a convalidação dos atos decisórios praticados pelo r. Magistrado excepto. No agravo interno interposto sob o ID 52742055, o recorrente repisa as alegações vertidas no incidente, argumentando que os atos de cunho decisório do juiz suspeito devem ser declarados nulos, nos termos do artigo 146, § 7o, do CPC. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o fim de reformar a decisão monocrática para que sejam reconhecidos em caráter amplo os efeitos da suspeição declarada pelo próprio Magistrado excepto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, intimem-se as partes agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 15:08:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora